Tribunal: TJPA
Processo: 0003335-60.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0003335-60.2014.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA: DRA. RENATA GEORGIA GUIMARÃES COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ANALISADO NO MÉRITO. CRIME DE TORTURA. NULIDADE DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. DESPROVIMENTO.
1. Preliminar de nulidade: não se conhece do pedido de nulidade da prova em razão de suposta tortura não arguida em momento oportuno, pois o efeito devolutivo da apelação é vinculado à matéria no mínimo levantada em 1º grau de jurisdição, mesmo que não discutida.
2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais, sendo considerada suprida a ausência de reconhecimento formal por meio delas.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Altamira, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença que o condenou a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70 do Código Penal, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 15.04.2014, por volta das 16h00min, os acusados MAGNO FERREIRA DOS SANTOS e NATANAEL DOS SANTOS CASTRO, fazendo uso de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas Elza Maria Gomes e Maria do Carmo Borges França, fazendo-as reféns, juntamente com outras pessoas que estavam no imóvel, e de lá subtraíram jóias e dinheiro (R$-1.300,00 de Elza e R$-40,00 de Maria do Carmo). Os acusados empreenderam fuga após o acionamento da polícia pelo irmão das vítimas, que mora em frente à residência, sendo que Natanael deixou cair sua carteira de identidade, permitindo que fosse reconhecido. Na delegacia de polícia, as vítimas reconheceram o acusado Magno, por fotografia. Assim, por tais condutas os acusados foram incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, c/c art. 150, § 1º, do C.P.

O feito foi suspenso em relação ao acusado Natanael Castro, e quanto ao Réu Magno Santos tramitou regularmente, sobrevindo às fls. 165/173, sentença condenatória, apenas pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, I, II e V, do CP) da qual o Réu recorreu, protestando pela nulidade do processo, em razão da ausência de reconhecimento formal, assim como em face do crime de tortura a que foi submetido; subsidiariamente, requereu sua absolvição por ausência de prova de sua participação no crime (fls. 219/235).

Constam contrarrazões às fls. 241/243.

Às fls. 248/258, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de negativa da autoria. Arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de reconhecimento formal, tema que será debatido no mérito, por uma questão prática; e nulidade das provas em razão de crime de tortura cometido contra o Réu.
a)

Preliminar: crime de tortura

A preliminar arguida pela defesa baseia-se em suposto crime de tortura sofrido pelo Réu, que comprometeria os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares responsáveis por sua prisão. Ocorre que que tal matéria não foi arguida pela defesa em momento oportuno, já que várias vezes teve oportunidade de falar nos autos e não impugnou a prova testemunhal com base nessa tese; aliás que nem poderia, primeiro, a título de esclarecimento, porque no interrogatório judicial do Réu ele afirma claramente que o espancamento que sofreu foi em prisão por crime anterior ao apurado nestes autos, narrando inclusive que estava deixando de circular em via pública
,
após a acusação deste roubo, com medo de acontecer a mesma coisa que havia acontecido na outra acusação; segundo, porque consta dos autos que o Réu se apresentou espontaneamente à autoridade policial com seu advogado, razão pela qual cai por terra a acusação de tortura na prisão; terceiro, porque os exames periciais realizados no Réu não atestam a existência de tortura; e quarto, porque o Réu sequer confessou a prática delitiva em nenhuma fase procedimental, o que normalmente é a motivação do crime de tortura, comprovando que o argumento não tem suporte fático.

Assim, como a defesa veio a arguir a tese de nulidade somente agora em sede recursal, sendo que o efeito devolutivo do apelo é vinculado à matéria pelo menos alegada em 1º Grau, mesmo que não debatida,
não conheço da preliminar.
b)

Mérito:

Quanto à
tese de negativa de autoria
, restringe-se sua defensora a alegar basicamente que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e policiais devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Nesse ponto, a defesa impugna o reconhecimento informal do acusado constante dos autos (por fotografia), por entender que não preenche os requisitos legais, o que invalidaria a acusação.

Analisando o argumento, atesta-se que realmente não foi realizado o reconhecimento formal do acusado em obediência ao termos do art. 226 do CPP. No entanto, a ausência da referida formalidade
não tem o condão de por si só nulificar todo o processo realizado
, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.
In casu
, as vítimas reconheceram o Apelante por meio da fotografia de seu RG como um dos autores do ilícito, assim como haviam feito extrajudicialmente, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

As testemunhas de acusação também viram o Apelante saindo da residência da vítima com o capacete na cabeça, porém, levantado, momento em que reconheceram-no por já ter sido preso anteriormente sob a acusação de roubo (mídia).

Em sendo assim, por mais que não tenha a autoridade policial formalizado o auto de reconhecimento, assim como o magistrado, tal falta não tem o condão de elidir a acusação, pois como já afirmado as vítimas afirmaram categoricamente que se trata o Réu de um dos assaltantes que invadiram sua residência e roubaram-lhe dinheiro e jóias, o que é suficiente para legitimar a acusação.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que as vítimas comparecessem em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um de seus algozes, não afirmassem claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque elas foram submetidas à coação, sob arma de fogo, e foram abordadas dentro de casa por duas pessoas, o que as levariam a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando os verdadeiros culpados.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu nega o fato e afirma que estava em seu trabalho no momento do crime, ocorre que as testemunhas de defesa não foram precisas sobre a data específica do crime e a real presença do Réu no ambiente de trabalho, porque Adriano Silva afirmou que no dia do crime eles estavam trabalhando e Magno recebeu um telefonema de alguém que lhe avisou que ele estava sendo acusado de um assalto, e que no dia seguinte não voltou para trabalhar, já a testemunha Elielson Santos afirmou que o Réu foi trabalhar no dia seguinte ao crime, e depois da acusação não voltou mais ao trabalho (mídia).

Veja-se que o patrão do Réu, testemunha de defesa Adão Ferreira, sequer tem controle de ponto de seus empregados, não podendo provar que realmente ele compareceu ao trabalho no dia do crime. Além disso, afirma que o Réu continuou trabalhando após o crime, porém, em outra obra, o que não houve comprovação nos autos e as demais testemunhas de defesa prestaram depoimentos conflituosos ao seu (mídia).

Além disso, se a defesa afirma que há nulidade por ausência de reconhecimento formal, por que não pediu em audiência que fosse feito o reconhecimento formal do Réu, se garante que ele não é o autor do ilícito?

Ora, não há qualquer impedimento que seja feita a identificação do acusado por meio fotográfico, se esse meio é um dos quais a polícia pode conseguir descobrir a identidade do culpado. Esse não é o meio essencial, mas serve para a identificação do autor do crime se a vítima confirma que se trata da mesma pessoa. Outrossim, os policiais militares que foram acionados viram o Apelante saindo da residência e fugindo na moto, sendo que já conheciam o Réu, em razão de precedentes criminais, por isso tinha seu registro na delegacia de polícia.

Vê-se claramente, portanto, que o Réu foi um dos que roubaram os pertences das vítimas, pois assim elas afirmaram em Juízo, corroboradas pelas testemunhas de acusação que viram os meliantes quando esses fugiram do local do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2